Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0740169-47.2022.8.07.0001 proposta contra DANIELE TEODORO DA SILVA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator